Tribunal: STF
Processo: ARE 1454159
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE EFEITO EXTENSIVO DE DECISÃO FAVORÁVEL À CORRÉU. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a alegada violação ao artigo 5º, caput, da Constituição Federal, dependente da análise de violação a dispositivos infraconstitucionais (Código de Processo Penal, in casu), encerra ofensa oblíqua à Constituição, “o que implica dizer que a alegação de ofensa ao princípio constitucional da isonomia é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário” (RE 295.926, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 14/12/2001).



    2. (a) Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelada pelas alegações de que os mesmos motivos que levaram o Tribunal a quo a anular a condenação do corréu justificariam a extensão do benefício ao recorrente;



    (b) Referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, inservível ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.Precedente: ARE 1.067.884-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/11/2019. 



    3. Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o presente agravo interno revela-se inadmissível.



    4. Nego provimento ao agravo interno.